Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE DESARQUIVAMENTO E DE DILIGÊNCIAS SEM DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FÁTICA. INDEFERIMENTO. TUMULTO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REDUÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
CASO EM EXAME Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, suspensa e arquivada provisoriamente por ausência de bens penhoráveis. A credora reiterou pedidos de desarquivamento e de expedição de diligências consideradas ineficazes, sem comprovação de alteração da situação econômica da devedora, descumprindo decisões anteriores. O juízo indeferiu novamente a medida e aplicou multa de 10% por litigância de má-fé.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de deferimento de diligências durante suspensão processual e arquivamento provisório. II – Configuração de litigância de má-fé pela reiteração de pedidos já indeferidos. III – Proporcionalidade da multa aplicada.
RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos dos arts. 921, III, §1o, e 923 do CPC, durante a suspensão por ausência de bens é vedada a prática de atos processuais, salvo medidas urgentes ou de comprovada efetividade.
A mera intenção de localizar bens não justifica o desarquivamento dos autos sem demonstração de alteração da situação econômica da devedora.
A repetição de pedidos já indeferidos, em afronta a decisões preclusas, caracteriza conduta temerária (art. 80, V, do CPC), justificando a condenação por litigância de má-fé.
Redução da multa aplicada de 10% para 5% do valor atualizado da causa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para 5% do valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da decisão agravada.
Tese de julgamento: A reiteração, em processo suspenso, de pedidos de diligências já indeferidos e destituídos de efetividade causa indevido tumulto e atraso processual; e caracteriza litigância de má-fé, autorizando a aplicação de multa, que pode ser ajustada segundo critérios de proporcionalidade.
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 5o, 77, I e IV, 80, I, II e V, 81, 921, III e §1o, e 923. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.694.907, 1.759.556, 1.771.907, 1.987.996, 1.992.247, 1.926.212; STJ, REsp 2.142.350/DF.